Tribunal: TJMT
Processo: 1018267-54.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018267-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), J. A. F. S. - CPF: 084.815.451-71 (AGRAVADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA MARIA FAORO - CPF: 927.312.361-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR NÃO CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM 1º GRAU QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1018267-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

AGRAVADO: J. A. F. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental cível interposto por

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que não concedeu a liminar pretendida em agravo de instrumento interposto em face de
J. A. F. S.,
mantendo, por consequência, a
decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu
“
o pedido de tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR que a requerida mantenha o tratamento do requerente com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento, sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar esta, sob pena de aplicação de multa dia ria para a obrigação de fazer estabelecida.”

Alega o agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela recursal pretendida, eis que
“não merece prosperar o pedido de custeio do tratamento com profissionais não cooperados, já que o serviço de fisioterapia motora pode ser disponibilizado na rede credenciada da Operadora de Saúde.
”

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A decisão agravada não concedeu a liminar pretendida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu
“o pedido de tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR que a requerida mantenha o tratamento do requerente com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento, sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar esta, sob pena de aplicação de multa dia ria para a obrigação de fazer estabelecida.”

Sustenta a agravante, em síntese, a falta de fundamentação na decisão proferida em 1º grau, bem como a ausência de previsão legal para o fornecimento dos tratamentos. Requer, ao final,
“reformando a decisão concessiva da tutela antecipada na origem frente à ausência dos requisitos autorizadores, bem como o patente risco de irreversibilidade, com fundamento no art. 300, §3º do CPC, reconhecendo a possibilidade/legalidade das operadoras de planos de saúde limitarem a cobertura de seus produtos, bem como restringindo a obrigação da Operadora Recorrente, tanto em relação ao Rol da ANS (RN 465/2021) quanto ao Contrato, DETERMINANDO, por conseguinte, a devida liquidação de gastos; c) SUBSIDIARIAMENTE, requer seja vinculado o fornecimento das terapias a apresentação de Relatórios Médicos (descrevendo a necessidade de continuidade/progresso do tratamento) trimestralmente ou na constância fixada por este juízo e pela aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Acordão Paradigma, aplicando a Coparticipação em 50% ao presente contrato, ale m do reembolso limitado aos valores contidos na Tabela de Referências de preços e serviços médicos hospitalares praticados pela Unimed Fortaleza, que devera o ser pagos apo s a apresentação do comprovante de pagamento ao prestador do serviço.”

É o breve relato. Decido
.

Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque, muito embora a clínica particular não pertença à rede, a jurisprudência é pacífica no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO (AVASTIN) - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) - COBERTURA INCONTROVERSA - MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COOPERADO E ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CLÍNICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
O médico especialista é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, não sendo prudente o provimento judicial contrário a essa prescrição, sem suporte científico.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas".
(
TJ/MT – 6ª CCível – RAI nº 19091/2013 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 15/05/2013, publ. DJE 21/05/2013
)

Da mesma forma, não há o que se falar, ao menos nesse momento, ausência de fundamentação na decisão recorrida.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023